Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. No caso, precisar as necessidades dos menores e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória de 24% (vinte quatro por cento) dos rendimentos brutos do agravado não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional, sendo igualmente recomendável seja a pleiteada majoração para 40% (quarenta por cento) objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
3. “3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1284459, 07134474720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.